Tribunal: TJSP
Processo: 1012527-11.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO – Ação de produção antecipada de provas, cuja prova fora homologada em sentença – Recurso da ré – Alegação de nulidade da prova pericial – Não acolhimento – Parte regularmente intimada para participar da perícia realizada – Vistoria posterior apenas para realização de ensaio técnico realizado sem a presença das

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO – Ação de produção antecipada de provas, cuja prova fora homologada em sentença – Recurso da ré – Alegação de nulidade da prova pericial – Não acolhimento – Parte regularmente intimada para participar da perícia realizada – Vistoria posterior apenas para realização de ensaio técnico realizado sem a presença das partes que não acarreta a nulidade da perícia realizada – Inviabilidade de seu refazimento em razão do decurso do tempo, sem demonstração de efetivo prejuízo da parte – Impugnação ao laudo pericial elaborado – Pretensão à realização de nova perícia e/ou nomeação de outro perito judicial – Inadmissibilidade de recurso – Inteligência do artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil – Valoração da prova não admitida no procedimento – Precedentes – Prova que deverá ser analisada na ação principal, se o caso – Recurso não conhecido